Tribunal: CARF
Processo: 10783.909124/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.909124/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.346 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
S A A GAZETA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
IRPJ - RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica somente poderá deduzir, do imposto
devido, o valor das retenções efetivamente comprovadas bem como o cômputo
das receitas correspondentes, na base de cálculo do IRPJ, no mesmo período
em que apurado o correspondente saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-087.759 da 10a Turma da
DRJ/BHE que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.22), que homologou parcialmente as
compensações declaradas através de PER/DCOMP, n° 10492.76369.240809.1.7.02-9662, posto
que não confirmadas algumas retenções na fonte.
Na Declaração de Compensação foi declarado o direito creditório correspondente
ao saldo negativo de IRPJ, apurado no ano calendário 2005, no valor de R$ 215.844,50,
entretanto, segundo o DD, não foram homologadas retenções no valor total de R$38.266,01.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.909124/2011-15
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.346 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.909124/2011-15

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alegou que:
A retenção de R$ 28.515,18 foi informada indevidamente como sendo efetuada
pelo Governo, uma vez que trata-se de retenção de aplicação financeira junto ao
Banco do Brasil, conforme Comprovante de retenção juntado e cópia da ficha 50 da
DIPJ;
Apresenta relatório que comprova as retenções feitas durante o ano de 2005 por
diversas entidades governamentais, no montante de R$ 49.159,45, sendo que deste
valor o montante de R$ 9.750,83 não foi homologado pelo fato de algumas delas não
cumpriram com a legislação no sentido de informarem a SRF através de suas DIRF’s
os respectivos valores;
Apresenta Planilha com relação das retenções; Razão da conta contábil 122.268
que registra as retenções ocorridas durante o ano 2005 e cópia da ficha 50 da DIPJ
referente ao ano de 2005;
A DRJ alegou que:
Segundo legislação tributária vigente, o Comprovante anual de Rendimentos e
de Retenções na fonte emitido pela fonte pagadora a favor do beneficiário é o
documento hábil, necessário e suficiente para permitir ao contribuinte o
aproveitamento dos valores retidos. O contribuinte apresenta apenas parte dos
Comprovantes necessários à comprovação das retenções originalmente não
confirmadas no Despacho Decisório.
Registre-se, por oportuno, que eventual ausência dos comprovantes de
rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida, quando possível, pelos registros
constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções informadas
pelas fontes pagadoras na DIRF.
No caso presente, o reprocessamento da análise do crédito da Declaração de
Compensação em referência remete para a confirmação de PARTE das retenções que
inicialmente não foram confirmadas, legitimando em parte as informações prestadas
pelo contribuinte em sua Inconformidade:
...
Mantida a não validação de R$ 38.138,83 como retenções de IRPJ, vejamos o
que foi apresentado pelo contribuinte como forma de comprovação. Retenção de R$
28.515,18: Informa o contribuinte que tratam-se de retenções incidentes sobre
aplicações financeiras no Banco do Brasil. Junta comprovantes às folhas 28/29 donde
infere-se verídica a retenção sofrida sobre os rendimentos de aplicações em Renda
Fixa:
...
Certificou-se, então, do oferecimento de receitas financeiras compatíveis com as
retenções informadas. Continuando:
Quanto às demais retenções, o contribuinte junta apenas “Relatório de
Retenções do Governo Federal” (fls. 30/45), sem apresentar qualquer comprovante
emitido pelas fontes pagadoras que indica.
Junta também folhas do Razão contábil da conta de controle do IRPJ, porém
sem qualquer comprovação que respalde os lançamentos ali efetuados, que não a
referida planilha.
Argumenta, adicionalmente que:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.346 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.909124/2011-15

a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF,
ou até mesmo por outros elementos emitidos pelos tomadores de serviço, como os
Darf’s de recolhimento dos valores retidos, vinculados a cada operação comercial
comprovada, ou extratos bancários onde seja patente o produto, valor e destinatário
dos pagamentos, condizentes com as Notas Fiscais emitidas na relação comercial.
No presente caso, contudo, nenhuma informação ou documento produzido pelas
fontes pagadoras foi apresentado, ressalvada a retenção efetuada em aplicação
financeira pelo Banco do Brasil. Esta condição é indispensável para que se relativize a
falta do comprovante de retenção emitido em nome do contribuinte.
Reitera-se que os lançamentos no Razão e a planilha de controle das retenções,
isoladamente, não comprovam a efetiva retenção sofrida pelo requerente, sequer
corroborada por Notas fiscais probatórias da própria relação comercial firmada. São
documentos em que não há qualquer intervenção do tomador de serviço, ou seja, não
comprovam o cumprimento da legislação tributária no que se refere à efetiva retenção,
ao devido recolhimento e ao legítimo aproveitamento no ajuste anual.
Neste sentido, a falta de apresentação da DIRF ou a apresentação em valor
menor do que o pleiteado também corroboram a inexistência da retenção ou a retenção
a menor confirmada. Desta feita, podemos assim resumir as Retenções não
confirmadas após o reprocessamento da DIRF:

...
Não foi apresentada qualquer prova relacionada a parcela do pagamento não
confirmado de R$ 1.069,69, devendo ser mantida a não confirmação daquela
antecipação na formação do Saldo negativo de IRPJ, que passa a ter a seguinte
composição:

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.346 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.909124/2011-15

Por fim, conclui que:
a) reconheço direito creditório complementar referente ao saldo negativo de
IRPJ apurado pela interessada no ano calendário 2005, no valor de R$ 28.642,36, em
montante inferior ao crédito em litígio;
b) determino a utilização do direito creditório reconhecido para homologação
das compensações declaradas no PER/DCOMP
A recorrente foi cientificada em 08/10/2018 (fl.109) e apresentou o seu recurso
voluntário em 07/11/2018 (fl.111).
Em seu Recurso Voluntário (RV), em apertada síntese, a recorrente alega
decadência, posto que a DCOMP foi apresentada em abril de 2006 e o conhecimento do DD deu-
se em agosto de 2011, portanto, houve a homologação tácita;
Afirma que há nulidade do Processo Administrativo Fiscal – PAF, posto não ter
havido o devido processo legal (sic) e a ampla defesa. Isto porque, durante o processo, a
recorrente não foi notificada a apresentar os documentos emitidos pelas fontes pagadoras, com
isso, passaram-se mais de 5 anos e que, quando da apresentação da MI, as fontes não mais
disponibilizariam os comprovantes.
Aduz que chama a atenção o fato de a maior parte dos créditos é oriunda de
retenções na fonte por parte do INSS e da Petrobras, ou seja, uma autarquia e uma empresa
pública federal (sic).
Alega que este CARF é competente para julgar de maneira coerente com os
princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Cita a doutrina.
Em seguida, argumenta que:
quando emitiu as notas fiscais em relação aos serviços prestados ao INSS, o fez
para os CNPJ 29.979.036/0057-03 e 29.979.036/0059-67, declarando esses para fins
de aproveitamento dos créditos.
Na data de ontem, após muita insistência, o INSS enviou o comprovante do
ano-calendário 2005, de todas as retenções de IRPJ que realizou, tendo como
beneficiária a aqui Recorrente. A surpresa é o CNPJ da fonte pagadora:
29.979.036/0908- 91. Esta foi a razão pela qual o crédito informado na PER/DCOMP
não foi confirmado!
Assim, ainda que se possa recusar todos os demais argumentos recursais, o que
se admite em homenagem ao princípio da eventualidade, o presente recurso merece
ainda provimento em relação aos créditos referentes ao INSS, uma vez que
comprovada a existência dos mesmos em valores superiores ao utilizado na ocasião.
Culmina, requerendo:
seja dado provimento ao presente recurso, para que se reforme o acórdão
objurgado, anulando-se o Despacho Decisório, por ser medida da mais lídima
JUSTIÇA!
Alternativamente, seja dado provimento parcial, para se considerarem
homologados os valores comprovados, cuja fonte pagadora é o INSS.
Requer, mais, a juntada posterior dos demais comprovantes que vierem a ser
obtidos, uma vez que até a presente data, limite máximo para interposição do recurso,
a Recorrente não obteve resposta definitiva das demais fontes pagadoras/retentoras.
É o relatório.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.346 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.909124/2011-15

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
O que restou do processo, até esta instância, foi o não reconhecimento do crédito
no valor total de R$9.623,65.
A recorrente alega não ter conseguido obter todos os comprovantes de retenção e
anexa um comprovante de rendimentos pagos (fl.119) o qual, no entanto, não contém nenhuma
das parcelas glosadas, consoante a listagem apresentada no relatório (acima) e constante dos
autos:

Inicialmente, alega homologação tácita, no entanto, verifica-se que a DCOMP,
objeto da lide (no 10492.76369.240809.1.7.02-9662), foi transmitida em 24/08/2009 (fls. 26 e
60) e a ciência do DD deu-se em 17/08/2011. Consoante o art. 74, da Lei 9.430/96, art.74, §5o,
da Lei 9.430/96:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Consequentemente, a recorrente tomou ciência do DD dentro do prazo legal, não
tendo ocorrido a homologação tácita.
Quanto à nulidade, esta dentro do Processo Administrativo Fiscal – PAF, está
tratada no artigo 59, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Portanto, não há o que se falar em nulidade posto que a própria recorrente é
sabedora de que deveria possuir a comprovação dos valores retidos na fonte e o DD foi claro em
demonstrar aquelas em que não havia a devida comprovação. A recorrente, também, não foi
capaz de comprová-las nem na primeira e nem na segunda instância administrativa de
julgamento.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.346 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.909124/2011-15

O comprovante de retenção, que anexou ao RV, claramente, não guarda
correlação com os valores glosados e listados no relatório, como antes dito.
Consoante a Súmula CARF 143, a prova da retenção pode ser realizada, por
outros meios:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
Mas, isto a recorrente não fez. Ressalto que somente isto não basta. A Súmula
CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Portanto, não restando provadas as retenções glosadas, nego provimento ao
presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital